Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700357-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SERGIO HABIB RECORRIDA: REFRIGERANTES BRASÍLIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO. FIADOR. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIA DO CREDOR. PREVISÃO LEGAL. PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS E PRIVILÉGIOS. SÚMULA 581 E RESP REPETITIVO. NOVAÇÃO NÃO IMPEDE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DESCABIDA. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS. DECISÃO DO JUIZO UNIVERSAL. NECESSIDADE DE EXPRESSA APROVAÇÃO PELO CREDOR. INEFICÁCIA QUANTO A CREDORES EM GERAL. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL SEM CARÁTER VINCULANTE. NÃO OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei n.o 11.101/05 estabelece expressamente em seus artigos 49, §1o, e 59, a regra quanto à preservação dos direitos e privilégios dos credores contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, não sendo as garantias prejudicadas pelo plano de recuperação, exceto se houver expressa aprovação pelo credor titular da respectiva garantia, nos termos do art. 50, §1o. 2. Conforme inteligência da Lei e na esteira do entendimento firmado pelo STJ na Súmula 581 e REsp repetitivo 1.333.349/SP, a novação operada com a aprovação do plano de recuperação judicial não impede o prosseguimento das execuções em desfavor dos garantes, tampouco acarreta a extinção. 3. Em atenção aos termos da decisão que homologou o plano de recuperação, restou explicito o entendimento quanto à admissão de previsão de supressão ou substituição das garantias no plano somente nos casos de aprovação expressa pelo titular, mediante concordância ao plano de recuperação, ressalvando a ineficácia da cláusula em relação aos credores que, presentes na assembleia, em minoria, rejeitaram o plano e aos demais credores que possuem garantia. 4. Nos termos em que decidido pelo Juízo universal, o disposto em cláusula que suprime as garantias não alcança o credor faltante em assembleia, encontrando-se ineficaz por não ter havido expressamente anuência. 5. O julgamento de Recurso Especial, sem caráter vinculante na forma do art. 927 do CPC, não acarreta, por si só, obrigatória observância ao entendimento nele constante. 6. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 49, § 2o, e 50, § 1o, ambos da Lei de Recuperações e Falências, defendendo a possibilidade de o plano de recuperação aprovado suprimir as garantias prestadas por terceiros, sendo desnecessária a aprovação expressa do credor titular da garantia. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 49, § 2o, e 50, § 1o, ambos da Lei de Recuperações e Falências. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017